Tribunal: TJES
Processo: 0008227-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008227-78.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: J. S. PETROLEO E COMERCIO LTDA. e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por J.S. Petróleo e Comércio Ltda. e outros contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, para julgar improcedente o pedido de compensação tributária e fixar a taxa Selic como índice de atualização monetária do valor a ser restituído pela Fazenda Pública a título de custas iniciais. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de normas estaduais sobre a compensação de tributos e quanto à aplicação da Súmula 213 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar normas estaduais que autorizariam a compensação tributária no Estado do Espírito Santo; (ii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 213 do STJ, que reconhece o mandado de segurança como via adequada para declarar o direito à compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão não se sustenta quando os embargantes buscam reexaminar matéria já analisada, hipótese não autorizada nos aclaratórios.

A compensação tributária exige previsão em lei específica do ente federado competente, conforme art. 170 do CTN, inexistente no Estado do Espírito Santo. Precedentes deste TJES.

O acórdão recorrido expressamente fundamenta a negativa de compensação na ausência de lei estadual autorizadora, respaldado por precedentes desta Corte.

A jurisprudência do STJ não impõe ao julgador o dever de rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os capazes de alterar a conclusão adotada.

A mera indicação de dispositivos legais e súmulas, sem demonstrar omissão concreta sobre questão relevante, não configura vício sanável por embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
J.S. PETRÓLEO E COMERCIO LTDA. e OUTROS
em face do acórdão de id 7136645, da lavra do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“para julgar improcedente o pedido de compensação tributária e, ainda, para fixar a taxa Selic como índice de atualização monetária do valor a ser restituído pela Fazenda Pública a título de custas iniciais”.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em
(i)
omissão, “pois não foram analisados os artigos de normas estaduais que dispõem a possibilidade de compensação dos tributos no Estado do Espírito Santo”;
(ii)
omissão diante da Súmula 213, a qual dispõe que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que os Embargantes, a pretexto de omissão, pretendem, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado,
in litteris
:

“Como cediço, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a existência de lei é condição sine qua non para a realização do fato jurídico extintivo do crédito tributário, ex vi:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Auferindo escólio no saudoso Aliomar Baleeiro, tem-se que “a compensação é sempre autorizada em lei, inexistindo margem de arbítrio ou discricionariedade à Administração Fazendária. [...] O art. 170 do Código Tributário Nacional não concede compensação genérica ou individual em relação a nenhum tributo, federal, estadual ou municipal. Como norma geral, [...] o art. 170 apenas antecipa as duas espécies distintas de compensação (genérica ou individual) a serem disciplinadas em lei própria da pessoa competente”.

Outro não é o entendimento de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

[...]

Nesse cenário, embora escorreito o raciocínio pertinente à base de cálculo utilizada na incidência de ICMS, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.824/SC, a compensação é inviável na hipótese, uma vez que inexiste lei estadual autorizando a medida.

Nesse sentido, em situação idêntica, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEMBOLSO DE VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da questão reside na apuração da possibilidade da apelante reaver, através do presente mandado de segurança, os valores pagos a título de ICMS referente à demanda de energia elétrica contratada/reservada e não a efetivamente consumida, respeitado o prazo prescricional quinquenal retroativo, a contar do ajuizamento da demanda. 2. Da leitura das Súmulas nºs 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, extrai-se ser incabível a utilização do mandado de segurança para reaver valores pretéritos pagos indevidamente, devendo a apelante, para tanto, se valer dos meios administrativos e/ou judiciais para alcançar sua pretensão pecuniária. 3. Ademais, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a compensação tributária pressupõe a existência de lei do ente tributante competente, o que não se verifica no Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, a apelante não possui o direito de compensar os valores pagos indevidamente a título de ICMS nos termos pretendidos nesta demanda, devendo buscar as vias adequadas para tal fim. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017112-88.2021.8.08.0024, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021)”

A conclusão firmada no acórdão é expressa no sentido de que no Estado do Espírito Santo inexiste lei específica capaz de autorizar a compensação pretendida, na esteira da remansosa orientação jurisprudencial firmada no âmbito desta Corte de Justiça: Apelação Cível nº 0025218-66.2017.8.08.0024; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14.03.2025; Apelação / Remessa Necessária nº 5003697-04.2022.8.08.0024; Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.06.2024; Apelação / Remessa Necessária nº 0003227-97.2018.8.08.0024; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.02.2025; Apelação / Remessa Necessária nº 5010428-16.2022.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.04.2025.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)